Tribunal: TJMT
Processo: 1024689-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024689-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (RECORRIDO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DIRETORA GERAL DO SANEAR (RECORRENTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024689-70.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1024689-70.2021.8.11.0003

Recorrente:
SANEAR – Serviço Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Recorrido:

Onório Goncalves da Silva Junior

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO INCORRETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, a empresa recorrente não logrou êxito em demostrar o aumento de consumo da Unidade Consumidora e por consequência a legalidade das faturas com valor elevado
, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038637-85.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024689-70.2021.8.11.0003

Recorrente:
SANEAR – Serviço Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Recorrido:

Onório Goncalves da Silva Junior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

SANEAR – Serviço Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Ação:
de Restabelecimento de Serviço Essencial – Água Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
162191898
)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, para que a recorrente se abstenha de interromper o fornecimento de água da unidade consumidora no 150005-8, pertencente ao recorrido pelos débitos dos meses de julho e agosto de 2021, bem como condena-lo ao pagamento de danos morais em favor do recorrido no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
162192352
): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id.
162418688
)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024689-70.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1024689-70.2021.8.11.0003

Recorrente:
SANEAR – Serviço Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Recorrido:

Onório Goncalves da Silva Junior

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Onório Goncalves da Silva Junior
em desfavor de SANEAR – Serviço Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido teve sua fatura dos meses julho e agosto do ano de 2021 com valores desproporcionais a sua média mensal de 10 (dez) a 20 (vinte) mil litros. Entretanto, a fatura do mês de julho do referido ano apresentou o consumo de 75 (setenta e cinco) mil litros e no mês de agosto 45 (quarenta e cinco) mil litros.

Por conseguinte, o recorrido relata que em razão da disparidade das faturas formulou pedido de suas revisões no dia 06/09/2021 por meio do protocolo 734679, na qual foi constatada erro no medidor e efetuada a troca dos equipamentos de medição de consumo. Em ato contínuo, foi feito um novo cálculo das faturas contestadas, reduzindo o consumo para 16 mil litros.

Entretanto, constata-se nos autos que apesar da cobrança acima da média de consumo do recorrido, a recorrente condicionou a religação da água somente após o pagamento das faturas, e efetuou a interrupção dos serviços em razão do inadimplemento das faturas contestadas.

Assim, da análise detida dos autos, bem como da confissão da recorrente de que o corte do fornecimento de água é decorrente de faturas antigas e atrasadas, restou comprovada que a causa do corte de água em 08/10/2021 foi por débitos pretéritos datados dos meses julho e agosto do ano de 2021.

Outrossim, verifica-se que a recorrente não apresentou justificativa plausível para o aumento significativo de consumo da Unidade Consumidora do recorrido, apresentando histórico de consumo como forma de justificar e o laudo realizado no medidor, que por sua vez demostra que o equipamento não possui irregularidades estando em seu estado perfeito, assim não há qualquer justificativa para a elevação de consumo.

Desta forma verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demostrar legalidade das faturas, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, por outro lado, houve confissão de que o corte foi decorrente de faturas vencidas dos meses 07 e 08 de 2021, o que corrobora com o pedido de mérito do autor.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1017239-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, verifica-se que não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023